Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702120-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DE ALMEIDA DO AMARAL, MARIA LUIZA FELIPE DE ANDRADE AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0701628-81.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido dos agravantes para realizar a pesquisa de ativos financeiros da devedora no sistema SISBAJUD, sob o argumento de inexistência de elementos indicativos da alteração patrimonial da devedora a partir de setembro/2023, data da última pesquisa realizada pelo juízo. Ademais, os agravantes sustentam que a pesquisa atingiu somente a instituição financeira Banco Santander, ao passo que a devedora possui contas em outras instituições financeiras. Pugnou pela busca na modalidade reiterada "teimosinha". É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, registro que o agravante requer a utilização da ferramenta "teimosinha", com reiteração programada pelo prazo de trinta dias. Ocorre que o pedido não foi formulado na origem e tampouco é objeto da decisão agravada, que se limitou a indeferir a renovação da pesquisa de ativos financeiros. Assim, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, deixo de conhecer o pedido de utilização da ferramenta "teimosinha". Por outro lado, a resolução CNJ No 61, DE 07/10/2008, oportunizou a qualquer pessoa física ou jurídica solicitar o cadastramento de conta única apta a acolher bloqueios realizados por meio do sistema Bacenjud, obrigando-se a manter valores imediatamente disponíveis em montante suficiente para o atendimento das ordens judiciais, sob pena de redirecionamento imediato da ordem de bloqueio pela autoridade judiciária competente, para alcançar as demais contas e instituições financeiras onde a pessoa possua valores disponíveis (artigos 4.o e 7.o da Resolução 61/CNJ). No caso, o recibo atesta que a ordem judicial foi emitida para a conta única cadastrada no sistema da instituição financeira Banco Santander e, inexistindo saldo ou não sendo esse suficiente para o pagamento do débito, a ordem de redirecionamento imediato da pesquisa, para atingir toda e qualquer instituição financeira que mantenha vínculo com o devedor, é direito do credor. Por conseguinte, defiro a antecipação da tutela recursal para reconhecer o direito do credor ao redirecionamento da busca de ativos financeiros às demais contas e instituições financeiras onde a devedora possua valores disponíveis, mediante a competente ordem judicial. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações.